Tribunal: TJBA
Processo: 8072219-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8072219-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: MARCIO LIMA ALMEIDA e OUTRO.

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO, TIAGO MOURA SANTANA

EMBARGADOS: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E OUTRA.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “CONTRADIÇÃO” E “OMISSÃO” NO JULGADO
.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO DA EMBARGADA. DIVERSAS NARRATIVAS CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA FORÇA PROBANTE.

VÍCIOS APONTADOS PELOS

EMBARGANTES

INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO

DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8072219-85.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.